Tribunal: TJMT
Processo: 1030047-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030047-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isonomia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE DENISE CHINVELSKI - CPF: 008.718.916-03 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIFERENÇAS SALARIAIS – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDA PARA A RESERVA REMUNERADA – SUBSÍDIOS PROPORCIONAIS – ISONOMIA DE TRATAMENTO – PRECEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrida comprova ter cumprido os requisitos legais para a concessão de sua aposentadoria a pedido, nos termos do art. 147, II

“b” da Lei Complementar n. 555/2014.

2. Estabelecer diferença de remunerações entres os militares transferidos para a reserva remunerada, de onde as militares do sexo feminino recebem seus vencimentos proporcionais em montante inferior aos do sexo masculino, viola o princípio da isonomia.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença, pela qual foi dada a procedência a pretensão inicial, para: “

“a) Fixar o índice de 0.60%, a ser acrescidos ao valor da aposentadoria bruta paga à autora militar da reserva remunerada;

b) Condenar ao Estado de Mato Grosso, ainda a pagar as diferenças salariais consideradas em 0,60%, mês a mês, desde a data de aposentação do mês 03/2017, atualizadas pelo IPCA-E a partir da data de cada pagamento e com juros de mora, até o efetivo pagamento, corrigidos pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a partir da citação válida”
(sic – id. 148514171)

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que a aplicação da regra de proporcionalidade definida para um policial homem aos proventos da parte autora não encontra previsão legal.

Em contrarrazões, sustenta a ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023